Tribunal: TJMT
Processo: 1000921-49.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000921-49.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDECY RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 481.782.251-15 (RECORRENTE), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000921-49.2020.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Valdecy Ribeiro de Oliveira

Recorrido(s):

Banco PAN S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. DANO MATERIAL INDEVIDO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO CONSTATADOS. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese o consumidor afirmar que não contratou o empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito consignado, no presente caso, restou comprovado à contratação nos termos da
Proposta Cartão
–
Termo de Adesão ao Regulamento Para Utilização do Cartão de Crédito Consignado, conforme contrato juntado no ID 68170012
com autorização para desconto em folha de pagamento. Assim, não prospera a versão contida na exordial.

2.
Se no contrato celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do consumidor ao final, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

3.

Desta forma, se houve utilização pela Reclamante do benefício oferecido pelo cartão, e ausente à prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:
“N
o caso
sub judice

verifico que de fato, os descontos em folha foram devidos. Evidente que houve a contratação dos serviços pela parte reclamante, conforme se observa do contrato colacionado pela reclamada. Observa-se dos autos que os valores cobrados se referem sempre ao valor mínimo das faturas de cartão de crédito acumuladas no decorrer dos meses. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo pois, evidenciou-se que a autora estava com as faturas do cartão de crédito em atraso, tendo em vista,
a ausência de comprovação quanto ao pagamento do saldo devedor remanescente das aludidas faturas
. Dessa forma, diante da ausência de pagamento do saldo devedor remanescente, evidente que a dívida da parte autora foi aumentando gradativamente, devido a incidência de juros e encargos moratórios. Outrossim, a reclamada comprovou, por meio das faturas detalhadas em anexo, que os descontos realizados referem-se sempre ao valor mínimo de pagamento da fatura do cartão. Ademais, depreende-se claramente do contrato anexado pela reclamada que
a informação de que se trata de cartão de crédito consignado está escrita de forma clara e precisa no título do contrato
(ID 34779406), não havendo que se falar em má-fé da reclamada ou vício de consentimento na contratação.
”.

5. Caso o Reclamante, ora Recorrente, não concorde com os valor descontados em seu benefício, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator